Tribunal: CARF
Processo: 13656.902456/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.902456/2009-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de voto, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose Eduardo
Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva
Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto(Presidente).
Relatório

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 36667.23894.250906.1.7.029872, transmitida
com objetivo de declarar a compensação do débito nela apontado com crédito proveniente de
saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2003, no valor de R$ 134.577,48.

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico de fl. 179, exarado pela Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas/MG, onde
restaram não confirmadas os seguintes valores que integraram o saldo negativo de IRPJ:

a) IRRF: R$ 83.617,45
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.902456/2009-90
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

b) Compensações: 133.000,10

O Despacho Decisório de fl. 179 concluiu pela não homologação da compensação
demonstrando numericamente que as confirmações das parcelas de composição da apuração do
IRPJ não foram suficientes para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo.

Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, consoante Aviso de
Recebimento (AR), a contribuinte protocolou suas razões de defesa, alegando em síntese que:

A Requerente durante o exercício de 2003, sofreu retenções tributárias de
fonte a título de Imposto de Renda de diversas instituições financeiras,
conforme demonstrativo constante na ficha 53 da DIPJ.
Na apuração final e cálculo do Imposto de Renda, a Requerente apurou o
saldo negativo do exercício no valor de R$ 134.577,49, constante na ficha 12A
da DIPJ.
Na sequência, demonstra as parcelas "Confirmadas Parcialmente ou Não
confirmadas" do referido saldo negativo, o que resultou na seguinte
demonstração:

CNPJ Fonte Pagadora
Código Receita
PER/DCOMP
Confirmado
Não confirmado
04.061.109/0001-90
6800
198.930,96
147.394,24
51.536,72
04.061.151/0001-00
6800
115.995,10
105.567,60
10.427,50
61.411.633/0036-07
3426
35.522,09
13.858,76
21.663,33
TOTAL

350.448,15
266.820,60
83.627,55

... no r. Despacho Decisório, foi considerado erroneamente o valor de R$ 35.522,09 e
o valor de R$ 13.858,76 como sendo um único valor, que subtraído um do outro
resulta em R$ 21.663,33. Contudo tratam-se de valores distintos declarados no CNPJ
do banco Santander desta forma, o que somam o montante de R$ 49.380,84,
demonstrado nas fichas 53, campos 36 e 37 da DIPJ e dos informes de rendimento.

Ocorre que o motivo do não reconhecimento ... de tais créditos, foi devido a Fonte
não ter entregue uma única DIRF centralizando seu estabelecimento Matriz, e sim
entregue um DIRF para cada filial sua, o que ocasionou o não cruzamento dos dados
pela RFB, senão vejamos:

1- Fonte Pagadora —Valor Retido: R$ 198.930,86
Banco do Brasil 04.061.109/0001-90
Valor Confirmado: R$ 147.394,24
Valor Não Confirmado: R$ 51.536,62
A Fonte Pagadora Banco do Brasil no fundo de investimento CNPJ 04.061.109/0001-
90 realizou retenção de IR na fonte da Requerente para suas agências bancárias de
Conceição da Aparecida, Alfenas, Campestre, Rio Paranaíba, Nova Resende,
Guaranésia, Monte Santo de Minas, Monte Carmelo,
Alpinópolis , Cabo Verde, São José do Rio Pardo e Guaxupé, utilizando-se do CNPJ
da Matriz da Requerente n.° 20.770.566/0001-00, o que culminou no valor de R$
198.930,96, retido e comprovado pelos documentos e planilha anexos, (Planilha —
Demonstrativo das Retenções Efetuadas pela Fonte Pagadora 04.061.1091000190)
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

2- Fonte Pagadora —Valor Retido: R$ 115.985,10
Banco do Brasil 04.061.15110001-00
Valor Confirmado: R$ 105.567,60
Valor Não Confirmado: R$ 10.417,50
A Fonte Pagadora Banco do Brasil no fundo de investimento CNPJ 04.061.15110001-
00 realizou retenção de IR na fonte da Requerente para suas agências bancárias de
Monte Carmelo, Cabo Verde, Carmo do Rio Claro, Alpinópolis, Guaxupé e São José
do Rio Pardo, utilizando-se do CNPJ da Matriz
da Requerente n.° 20.770.566/0001-00, o que culminou no valor de R$ 115.985,10
retido e comprovado pelos documentos e planilha anexos, (Planilha — Demonstrativo
das Retenções Efetuadas pela Fonte Pagadora 04.061.15110001-00)
Destarte, demonstrado e comprovado com a documentação anexa a retenção e a
demonstração nos informativos fiscais, requer o reconhecimento do valor integral
levado à compensação.
3- Fonte Pagadora BANESPA
(Atual Santander) Valor Retido: R$ 49.380,84
Valor Confirmado: R$ 13.858,76
Valor Não Confirmado: R$ 21.663,33
A Fonte Pagadora Banco BANESPA/SANTANDER realizou retenção de IR na fonte
da Requerente utilizando-se do CNPJ da filial da Matriz da Requerente n°
20.770.5661000100, o que culminou no valor retido de R$ 297.364,10, comprovado
pelos demonstrativos bancários das aplicações financeiras e extratos bancários.
(docs. Anexos).

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, homologando parte de IRRF no montante de R$
44.064,38 já que a Recorrente comprovou com documentos hábeis. Segue abaixo a ementa do
acórdão da DRJ:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Considerar-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
contraditada nas razões de defesa apresentadas em sede de manifestação de
inconformidade, tornando-se definitiva, na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INEXISTÊNCIA.
1.As parcelas de IRRF constantes de DIRF devem ser reconhecidas como
componentes da apuração do IRPJ, desde que obedecida a legislação de
regência.
2. Ao contrário, o IRRF não declarado em DIRF, somente pode ser
reconhecido como componente da apuração do IRPJ, se apresentados os
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fonte pagadoras e se restar
demonstrada a sujeição dos respectivos rendimentos à tributação, em
obediência à legislação que rege a matéria.

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que o crédito deve ser homologado pois comprovou com informes de rendimentos a
parcela não homologada relacionada ao IRRF. Com relação à estimativas compensadas e não
consideradas no valor do saldo negativo, a Recorrente informa que tais valores estão sendo
discutidos judicialmente no MS 2008.38.10.001417-1.

A matéria em questão cinge-se ao Recurso Voluntário da contribuinte, em face da não
homologação de pedidos de compensação vinculados ao saldo negativo de IRPJ do AC 2003.

A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, já que a
Recorrente havia conseguido comprovar o IRRF no valor adicional de R$ 44.064,38, mantendo
no restante conforme descrito no despacho decisório.

No Recurso Voluntário que as estimativas compensadas e ainda não reconhecidas
no montante de R$ 133.000,10 estão sendo discutidas no MS no 2008.38.10.001417-1. Assim,
conforme Súmula no 1 do CARF sobre esta matéria o contribuinte renunciou a esfera
administrativa.

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.

Por sua vez, resta ainda em discussão o montante de R$ 39.563,17 de IRRF que
integrou o Saldo Negativo de IRPJ e ainda não foi homologado.

A Recorrente juntou planilha demonstrando que o valor retido de imposto de
renda no ano-calendário de 2003 monta em 1.508.094,56. Tal valor seria suficiente para
comprovar a totalidade de IRRF deduzido na DIPJ do AC2003. Tal valor supostamente está
fundamentado por extratos bancários e informes de rendimentos juntados ao processo (Fl.30 a Fl
141 e F. 212 a Fl. 282).

Para analisar os extratos bancários e os informes de rendimento citados acima será
necessário diligência, para verificar se tais documentos comprovam a retenção no montante de
R$ 1.508.094,56 conforme está demonstrado na planilha de Fl. 443 e Fl.444.

Desta forma, a diligência neste caso é cabível e imprescindível ao
desenvolvimento da lide para que se verifique a comprovação do pagamento que dá origem e
serve de lastro para o direito creditório pleiteado.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.902456/2009-90

Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) verificar o IRRF demonstrado nos extratos bancários e os informes de
rendimentos juntados ao processo conferem com a planilha de Fl. 443 e Fl. 444 e se comprovam
o IRRF no valor de R$ 1.508094,56; e
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência1 com as informações ora solicitadas,
bem como, se em razão das verificações solicitadas no item “i” desta diligência houver
reconhecimento de crédito disponível adicional ao contribuinte, reelabore novo demonstrativo
apontando o novo saldo de crédito disponível.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).

Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Diante do exposto, voto no sentido de converter o presente processo em
diligência.

(documento assinado digitalmente)

Rogerio Garcia Peres

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital